Tribunal: TJBA
Processo: 8011881-94.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011881-94.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS MATOS DE JESUS Advogado(s): LUIZ CARLOS DE MACEDO, DUANE VICTORIA MENEZES SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL SEM HABILITAÇÃO. VALIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Lucas Matos de Jesus contra sentença condenatória por embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). Réu foi flagrado conduzindo veículo automotor sem habilitação, com concentração de álcool de 1,13 mg/L e 1,22 mg/L nos testes de etilômetro. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há invalidade do teste de etilômetro por suposto vencimento da calibração e se houve comprovação adequada da alteração da capacidade psicomotora do condutor. III. Razões de decidir 4. O teste de etilômetro é válido, pois a verificação anual prevista no art. 6.º, III, da Resolução CONTRAN 206/2006 não se confunde com calibração. Assi é que a verificação dentro do prazo de validade da certificação torna o teste válido. 5. O delito do art. 306 do CTB constitui crime de perigo abstrato, dispensando comprovação de direção anormal ou potencialidade lesiva concreta. A prova pode ser feita por diversos meios, incluindo teste de etilômetro, exame clínico, perícia e prova testemunhal. 6. A materialidade e autoria são incontroversas, pois comprovadas pela prova documental, pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão do réu em sede policial, onde admitiu ter consumido bebida alcoólica e não possuir habilitação. 7. Reconhece-se de ofício a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), conforme orientação do STJ no REsp 1.972.098/SC, que dispensa citação expressa na sentença para sua aplicação. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e improvida. Reconhecida de ofício a atenuante da confissão espontânea, com redução da pena para 7 meses e 15 dias de detenção e 10 dias-multa. Tese de julgamento: "1. A validade do teste de etilômetro depende da verificação anual prevista na Resolução CONTRAN 206/2006, não da calibração periódica. 2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando prova de direção anormal. 3. A confissão espontânea gera direito subjetivo à atenuação da pena independentemente de citação expressa na sentença." Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CP, arts. 59 e 65, III, "d"; CTB, art. 298, III; Resolução CONTRAN 206/2006, art. 6.º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 347.963/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 22.11.2016; STJ, REsp 1.972.098/SC, 5.ª Turma, j. 20.06.2022; STJ, Súmula 545. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000447-81.2022.8.05.0221, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, figurando como Apelante o Réu LUCAS MATOS DE JESUS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mas, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena privativa de liberdade para 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora